Tribunal: TJSP
Processo: 0005513-56.2006.8.26.0642
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação ambiental. Ubatuba. Praia Itamambuca. Loteamento. Construção em área de preservação permanente. Restinga. LF no 4.771/65 e 12.651/12. Resolução CONAMA no 303/02. Demolição das construções e recomposição ambiental. Infringência. Prequestionamento. –
1. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação ambiental. Ubatuba. Praia Itamambuca. Loteamento. Construção em área de preservação permanente. Restinga. LF no 4.771/65 e 12.651/12. Resolução CONAMA no 303/02. Demolição das construções e recomposição ambiental. Infringência. Prequestionamento. –
1. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição ou obscuridade; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento da omissão ou da contradição. Os elementos acrescidos aos autos justificam uma visão mais alargada dos embargos. –
2. Infringência. Data da construção. Peculiaridades. Tais elementos são os seguintes: (a) o laudo pericial indica a dificuldade de definir o estado e o estágio da vegetação em 1994, sabendo-se apenas, pelas aerofotografias anexadas ao laudo (fls. 719/724, vol. 4), que havia falhas na vegetação; (b) não se demonstrou que os réus tenham suprimido vegetação por ocasião da construção do quiosque; ao contrário, o cuidado em preservar uma árvore nativa, que permanece no meio dessa varanda, sugere que os réus aproveitaram uma área não vegetada; (c) o perito anui à informação do assistente técnico do réu da dificuldade de regeneração da vegetação litorânea quando removida a camada superficial e fértil do terreno. As fotografias de fls. 769/770, 1015/1032 são expressivas e denotam que a remoção determinada pode não levar ao resultado esperado; (d) as diversas fotografias, aéreas e do local, indicam que os réus vem agindo com cuidado nesses quarenta anos, apresentando hoje uma vegetação nativa em sua propriedade e no entorno mais exuberante que antes; e (e) o quiosque, a única construção a ser demolida, se insere hoje em um ambiente estabilizado, com baixo impacto ambiental, que não justifica o risco maior da demolição. –
3. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, não arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado. – Embargos acolhidos com efeito infringente para dar provimento ao apelo dos réus em maior extensão, mediante compensação a ser aprovada pelo órgão ambiental.